Tribunal: TJMT
Processo: 1014179-66.2019.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-16
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014179-66.2019.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[FRANCISCO VIANA DOS SANTOS - CPF: 904.386.472-20 (RECORRENTE), AURELIO DIAS DOS SANTOS - CPF: 037.526.131-14 (ADVOGADO), WALEF CAIK CALIXTO FEITOSA - CPF: 036.005.781-03 (ADVOGADO), COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO - CNPJ: 61.550.836/0001-54 (RECORRIDO), NATHALIA GONCALVES DE MACEDO CARVALHO - CPF: 345.589.808-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado nº

1014179-66.2019.8.11.0003

Classe CNJ

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Francisco Viana dos Santos

Recorrido(s):

Cooperativa Mista Jockey Club de São Paulo

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

16 de julho de 2021.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO E DE REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. PRELIMINAR REJEITADA. CONTRATO DE CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGA. NA CONTEMPLAÇÃO OU 30 APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. DANO MORAL INDEVIDO. RECURSO IMPROVIDO.

Se o autor sequer impugnou a contestação e documentos apresentados na defesa, nem requereu a produção de provas em audiência, rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa.

A restituição ao consorciado desistente, do valor pago, deve ocorrer quando ocorrer a contemplação da cota inativa ou ao término do grupo.

Ausente a prova dos fatos não deve haver condenação a título de dano moral.

Egrégia Turma;

Trata de recurso inominado contra a sentença que julgou improcedente a pretensão do autor, ora recorrente.

Na petição inicial e nas razões recursais o autor, ora recorrente, alega que aceitou a proposta de participação em grupo de consórcio, com entrada no valor de R$ 5.369,25 e que seria beneficiado com uma carta de crédito no valor de R$ 150.000,00, mas no contrato constou R$ 100.000,00, bem como que houve promessa de contemplação no prazo de 15 dias e a finalidade era aquisição de um imóvel. Requer o provimento do recurso para ser condenada a Recorrida a efetuar a restituição do valor pago e indenização de R$ 30.000,00 a título de dano moral.

Na contestação e nas contrarrazões a ré nega ter havido qualquer promessa de contemplação e que na Proposta de Participação em Grupo de Consórcio consta em legra garrafais na cor vermelha “NÃO COMERCIALIZAMOS COTAS CONTEMPLADAS” e que consta no Termo de Responsabilidade assinado pelo autor “DECLARO QUE NÃO RECEBI QUALQUER PROPOSTA OU PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO COM PRAZO DETERMINADO, SEJA POR SORTEIO OU LANCE”. Que a devolução deve ocorrer na contemplação da conta inativa ou ao término do grupo, em caso de não ser sorteada. Requer o improvimento do recurso.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Colendos Pares:

O autor alega ter havido cerceamento de produção de provas, por não ter sido realizada audiência de instrução e julgamento. No entanto a contestação e os documentos foram juntados nos autos em 08/04/2020, bem antes da audiência de conciliação que foi realizada no dia 19/08/2020. Assim, na data da audiência de conciliação o autor já tinha conhecimento do teor da defesa, poderia naquele ato ter requerido a realização de audiência de instrução e julgamento, mas nada requereu.

O autor saiu ciente, na audiência de conciliação, de que poderia impugnar a contestação no prazo de cinco dias, além de impugnar a defesa apresentada poderia ter requerido a realização de audiência de instrução e julgamento. Entretanto, não impugnou a contestação, conforme certidão datada de 17/09/2020 e deixou de requerer a produção de provas. A sentença foi prolatada em 09/10/2020 e até então o autor nada disse sobre a contestação e documentos. Por tais razões não acolho a preliminar de cerceamento de produção de provas.

É como voto.

MÉRITO

Egrégia Turma:

Na própria petição inicial o autor juntou a Proposta de Participação em Grupo de Consórcio consta de forma destacada: “NÃO COMERCIALIZAMOS COTAS CONTEMPLADAS”. E no Termo de Responsabilidade assinado pelo autor consta também de forma destacada: “DECLARO QUE NÃO RECEBI QUALQUER PROPOSTA OU PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO COM PRAZO DETERMINADO, SEJA POR SORTEIO OU LANCE”.

Em Juízo não basta alegar é necessário comprovar, se o Recorrente queria comprovar que verbalmente houve promessa pelo vendedor de contemplação no prazo de 15 dias, deveria ter requerido a realização de audiência de instrução para ouvir as testemunhas, nada requereu na audiência de conciliação e sequer apresentou impugnação à contestação.

A restituição do valor pago em caso de desistência do consorciado deve ocorrer na contemplação de sua cota, ou ao final, em conformidade com o disposto na Lei 11.795/2008, que regulamenta os consórcios.

Ausente a prova dos fatos alegados na petição inicial não deve ser concedido indenização a título de dano moral.

Ante o exposto
, nego provimento ao recurso inominado. Condeno o Recorrente a pagar honorários advocatícios em que fixo em 10% sobre o valor da condenação, porém suspendo a execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2021